Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-48.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002624-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SUZANA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 020.653.671-21 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. RESCISÃO CONTRATUAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. GOZO ANTECIPADO DE 15 DIAS. DESCONTO SOB A RUBRICA "DESC. FÉRIAS COLETIVAS". AJUSTE CONTÁBIL. LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores descontados na rescisão contratual de professora temporária sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS". A autora alegou ilegalidade no desconto, defendendo seu direito a 45 dias de férias (LC 50/98 e IRDR Tema 4). O Estado sustenta que o desconto é uma compensação legítima, pois a servidora gozou de férias antecipadas (15 dias) sem completar o período aquisitivo integral, recebendo férias proporcionais na rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desconto denominado "DESC. FERIAS COLETIVAS" no termo de rescisão de contrato temporário, quando o servidor recebe férias proporcionais, mas já havia usufruído e recebido antecipadamente os 15 dias de recesso escolar sem ter completado o período aquisitivo de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do professor a 45 dias de férias anuais (LC nº 50/1998 e IRDR Tema 04/TJMT) pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício; nos casos de rescisão contratual antes desse prazo, o pagamento deve ser proporcional ao tempo de serviço.

4. No caso concreto, a recorrida foi admitida em fevereiro e desligada em dezembro de 2023, não completando o período aquisitivo integral, tendo usufruído dos 15 dias de férias coletivas durante o contrato. Ao ser desligada, recebeu a indenização de férias proporcional (11/12 avos).

5. O desconto "DESC. FERIAS COLETIVAS" constitui mero ajuste contábil necessário para compensar os dias já gozados e remunerados, evitando que a servidora receba em duplicidade (uma vez pelo gozo antecipado e outra pela indenização proporcional integral), o que configuraria enriquecimento sem causa em detrimento da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1.

O direito ao gozo e à percepção integral das férias de 45 dias conferido ao professor exige o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses; caso contrário, a indenização rescisória deve ser proporcional.

2.

É legal o desconto ou compensação de valores na rescisão contratual sob a rubrica de férias coletivas quando o servidor, tendo gozado antecipadamente dos 15 dias de recesso remunerado, recebe indenização de férias proporcionais, a fim de evitar o pagamento em duplicidade (
bis in idem
) e o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 54, I, e 56; Decreto Estadual nº 656/2020; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, IRDR Tema 4; TJMT, N.U 1067988-98.2024.8.11.0001, 1ª Turma Recursal; TJMT, N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, 3ª Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial.

A Recorrida,
SUZANA DOS SANTOS CARDOSO
, Professora contratada temporariamente, ajuizou Ação de Cobrança para obter a restituição do valor descontado de sua rescisão contratual em dezembro de 2023, sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS". Alegou que, na qualidade de professora, possui o direito a 45 dias de férias com adicional de um terço, conforme a Lei Complementar Estadual nº 50/98 e o Tema 4 do IRDR do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A sentença acolheu a tese da autora, fundamentando-se na LC nº 050/1998 e no IRDR Tema 04 do TJMT para reconhecer o direito da professora, condenando o Estado de Mato Grosso a restituir o valor de
R$ 2.512,50
.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado, sustentando que o desconto se trata de um
ajuste contábil legítimo
, pois a Recorrida não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses. Argumenta que a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" compensa os 15 dias de férias já gozados e remunerados no meio do ano, e que a condenação resultaria em pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025